Tribunal: TJMT
Processo: 1037404-51.2024.8.11.0000
Relator(a): MARCIO APARECIDO GUEDES
Órgão julgador: MARCIO APARECIDO GUEDES
Órgão colegiado: Primeira Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2025-11-18
Data de publicação: 2025-11-26

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1037404-51.2024.8.11.0000
Classe:

AGRAVO REGIMENTAL CÍVEL (206)
Assunto:

[Concurso de Credores]
Relator:
Des(a).
MARCIO APARECIDO GUEDES

Turma Julgadora:

[DES(A). MARCIO APARECIDO GUEDES, DES(A). MARIA HELENA GARGAGLIONE POVOAS, DES(A). TATIANE COLOMBO]

Parte(s):

[EDENIR RIGHI - CPF: 630.307.481-20 (ADVOGADO), LUCIANO LOBO - CPF: 219.399.001-82 (AGRAVANTE), ABEL SGUAREZI - CPF: 695.937.951-20 (ADVOGADO), ALVARO DA CUNHA NETO - CPF: 711.252.721-04 (ADVOGADO), JULIANO HASSE - CPF: 945.152.631-53 (AGRAVADO), JOSIANE SEGAT HASSE - CPF: 014.576.231-96 (AGRAVADO), LUCAS DANIEL HASSE - CPF: 005.056.451-06 (AGRAVADO), FELIPE HASSE - CPF: 030.239.351-06 (AGRAVADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (CUSTOS LEGIS), CLOVIS SGUAREZI MUSSA DE MORAES - CPF: 024.205.231-21 (ADVOGADO), AUGUSTO MARIO VIEIRA NETO - CPF: 022.793.651-54 (ADVOGADO), JOEL LINDOLFO HASSE EM RECUPERACAO JUDICIAL - CNPJ: 48.151.241/0001-68 (TERCEIRO INTERESSADO), SONIA SALETE VIGNAGA EM RECUPERACAO JUDICIAL - CNPJ: 48.148.770/0001-02 (TERCEIRO INTERESSADO), IHAGRO AGROPECUARIA LTDA EM RECUPERACAO JUDICIAL - CNPJ: 35.432.880/0001-50 (TERCEIRO INTERESSADO), EX LEGE ADMINISTRACAO JUDICIAL LTDA - ME - CNPJ: 26.149.662/0001-11 (TERCEIRO INTERESSADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

Não encontrado, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, NEGOU PROVIMENTO AO RECURSO.

E M E N T A

Ementa:

Direito
processual civil
. Agravo
interno
.
Agravo de instrumento. Recuperação judicial
. Impugnação à relação de credores.
Decisão de sobrestamento do processo.
Identidade
de
objeto
e do teor da discussão meritória entre esta lide e a ação de
embargos à execução
. Risco de decisões conflitantes. Segurança jurídica. Ausência de prejuízo às partes ou ao processo.
Recurso desprovido.

I. Caso em exame

1. Agravo
Interno
interposto
pelo
credor/impugnante
contra decisão
que

determinou
a suspensão do processamento do Recurso de Agravo de Instrumento
, com fulcro no artigo 313, V, “a”, do CPC, até que
o
julga
mento

d
o mérito da ação de Embargos à Execuçã
o que envolve as mesmas partes, objeto e discussão meritória vista nestes autos.

II. Questão em discussão

2.
A

questão em discussão
consiste em definir se
é cabível a suspensão
do processo de impugnação à relação de credores até o julgamento d
a ação de
embargos à execução, considerando a alegada independência entre as
demandas
e a necessidade de imediata habilitação do crédito n
o quadro geral de credores.

III. Razões de decidir

3.
D
iante da identidade de objeto entre as demandas, a
interdependência lógica e material entre
a matéria de mérito e o estado e estágios de cada processo,
e c
onsiderando que a solução a ser dada nos embargos à execução pode influenciar no desfecho decisório
desta impugnação à relação de credores, já que o
único ponto que
resta
ser dirimido é
quanto ao
valor do crédito
de titularidade do impugnante, mostra-
se
medida
adequada e
equânime para o caso concreto a suspensão do feito
recursal
até o julgamento do mérito dos Embargos à Execução
.

IV. Dispositivo

4
. Recurso desprovido.

R E L A T Ó R I O

Cuida
-se de
R
ecurso de AGRAVO
INTERNO
interposto
por
LUCIANO LOBO
contra
a
decisão

proferida nos autos
do Recurso de Agravo de Instrumento nº
1037404-51.2024.8.11.0000
, originado d
os autos
da Impugnação à Relação de Credores nº 1003062-03.2023.8.11.0015, distribuída por dependência
à
Recuperação Judicial nº 1020340-51.2022.8.11.0015, ajuizada por IHAGRO AGROPECUÁRIA LTDA, JULIANO HASSE, LUCAS DANIEL HASSE, JOEL LINDOLFO HASSE, SÔNIA SALETE VIGNAGA HASSE, FELIPE HASSE e JOSIANE SEGAT HASSE
em face de seus credores, que determinou, com fulcro

n
o art
igo
313, V, “a”, do CPC,
o sobrestamento deste
processo até que seja julgado o mérito da ação de Embargos à Execução (Proc. nº 1005479-38.2020.8.11.0045)

(cf. Id. nº

292438868
).

O
agravante
sustenta
a inaplicabilidade do art. 313, V, “a”, do CPC
à hipótese dos autos, pois, segundo argumenta,
o
exame
da
I
mpugnação de
C
rédito, bem
assim
do
mérito do respectivo A
gravo de
I
nstrumento, não depende
do julgamento dos

E
mbargos à
E
xecução
, eis que a pretensão
aqui
deduzi
da está lastreada em
instrumento particular de confissão de dívida
representativo de
título executivo extrajudicial válido e eficaz, cuja higidez não fo
i
afastada por qualquer decisão judicial
, na medida em que os E
mbargos à
E
xecução
não foram recebidos com efeito suspensivo, tampouco houve a concessão de tutela de urgência em favor dos recuperandos durante o seu curso, e, nos termos
do § 1º do art. 784 do CPC, a propositura de qualquer demanda que tenha por objeto obrigação retratada no título executivo extrajudicial não impede o credor de promover a execução
, daí porque compete ao Juízo
recuperacional
realizar, neste momento processual,
a aferição dos requisitos legais para habilitação do crédito (certeza, liquidez e exigibilidade), à luz do que dispõe o art. 6º, §1º, da Lei 11.101/2005
.

Pede,
pois,

seja

exerc
ido
o juízo de retratação, ou, então,
dado

provimento
a este recurso
,
para
determinar o
prosseguimento do processamento e o consequente
julgamento do
mérito do Recurso de A
gravo de
I
nstrumento

(
cf. Id. nº
296905355
).

O
s
agravado
s não
ofert
aram
contrarrazões
(cf.
Id. nº
302633385
).

A d. Procuradoria-Geral de Justiça deixou de opinar por não verificar interesse público a justificar a sua atuação no caso
(cf. Id. nº 270974378).

Não sendo o caso de retratação, e em obediência à regra do art. 52, §4º, do RI/TJMT, o recurso foi encaminhado para julgamento por esta
eg
. Câmara.

É o relatório.

Cuiabá, data registrada no sistema.

MARCIO APARECIDO GUEDES

Relator

V O T O R E L A T O R

Contextualizando
,
o feito de origem diz respeito a incidente de Impugnação à Relação de Credores
distribuída pelo agravante Luciano Lobo por dependência à
Recuperação Judicial nº 1020340-51.2022.8.11.0015, ajuizada por
Ihagro
Agropecuária Ltda, Juliano Hasse, Lucas Daniel Hasse, Joel Lindolfo Hasse, Sônia Salete
Vignaga
Hasse, Felipe Hasse
e
Josiane
Segat
Hasse
(Grupo
Ihagro
)
em face de seus credores
, em que o credor/impugnante/agravante busca a
retificação da
relação de credores elaborada pelo
Administrador Judicial
, a fim de que seja
inclu
ído
no Quadro

Geral
d
e Credores, na classe quirografários, como titular de
crédito de
R$ 3.941.901,64
, conforme obrigação estampada no contrato de confissão de dívida
celebrado com os recuperandos/agravados
Juliano
,
Josiane
, Lucas e Felipe
Hasse
em 26.06.2019, e, isso, porque, embora tivesse figurado na
lista
de credores
fornecida

inicialmente
pelos

recuperandos
,
na fase de verificação de crédito, o Administrador Judicial decidiu excluí-lo, por entender que, como a confissão de dívida do qual deriva o crédito de Luciano ainda é objeto de discussão nos autos dos Embargos à Execução nº 1005479-38.2020.8.11.0045, trata-se de
“crédito com valor ilíquido”.

E, c
onforme
já
detalhado no julgamento do RAI nº
1018045-18.2024.8.11.0000
, “no caso,
independentemente do motivo, e, isso, porque esta não é a via processual adequada para se revisar o acertou ou desacerto da decisão administrativa do AJ pela exclusão do agravante da relação de credores, muito menos da decisão do Juízo de origem que indeferiu o pedido de tutela de urgência para autorizar que o agravante pudesse exercer o direito de voto no conclave, o fato objetivo é que, no momento em que instaurada e realizada a AGC, ainda não havia sido consolidado o QGC e o credor/agravante Luciano Lobo não constava da relação apresentada pelo AJ e nem contava com ordem judicial em seu favor, logo,
sob a ótica da previsão contida no
caput
do
art
.
39 da Lei
nº
11.101/
20
05
, não se pode dizer que o agravante foi ilegitimamente “impedido” ou “privado” de exercer o direito de voto durante a AGC, afinal, com o perdão da argumentação cíclica e redundante, na data em que realizada a assembleia, em razão de decisão formalmente válida, porquanto tomada seguindo o procedimento estabelecido pela lei de regência, o seu crédito não estava habilitado nos autos da RJ.”

Na decisão objeto do Recurso de Agravo de Instrumento, ao enfrentar a
controvérsia
, a MMª Juíza
concluiu pela rejeição da impugnação oposta pelo credor/agravante sob os seguintes fundamentos:

“
Com efeito, o requerente, na Ação de Execução por quantia certa que tramita na 1ª Vara Cível da Comarca de Lucas do Rio Verde/MT, busca o recebimento do valor constante no Instrumento Particular de Confissão de Dívida ora analisado. Contudo, os requeridos opuseram Embargos à Execução (autos n. 1005479-38.2020.8.11.0045
), nos
quais contestam, entre outros pontos, a legalidade do montante executado (R$ 3.136.768,23), alegando prática de agiotagem e excesso de execução.

Os aludidos embargos à execução se encontram em fase instrutória, o que reforça a inexistência de certeza, liquidez e exigibilidade do crédito, no presente momento.

Saliento que o requerente alega que os embargos não abrangem a totalidade do crédito, mas apenas R$ 1.614.161,15, in
verbis
:

(...)

No entanto, tal fato não afasta a necessidade de decisão judicial definitiva sobre a liquidez da dívida, requisito indispensável para a inclusão no quadro geral de credores, primordialmente porque é necessário considerar que o seu pedido é para que seja incluído o montante integral, atualizado até a data do pedido da RJ, veja-se:

(...)

Desta forma, conforme mencionado acima, não é possível acolher o requerimento, uma vez que a liquidez do crédito é condição indispensável para sua
inclusão no quadro geral de credores da Recuperação Judicial, conforme dispõe o art. 6º, § 1º, da Lei 11.101/2005.

A jurisprudência reforça que créditos ilíquidos devem aguardar a definição do valor devido no juízo competente, antes de serem habilitados no processo de recuperação judicial. Nesse sentido:

(...)

Assim, diante da iliquidez do crédito e da ausência de certeza e exigibilidade, JULGO IMPROCEDENTES os pedidos iniciais. Condeno a parte autora ao pagamento das custas processuais e honorários advocatícios, estes fixados em 10% sobre o valor atualizado da causa, com fulcro no artigo 85, § 2º, incisos I a IV, do Código de Processo Civil, notadamente diante da litigiosidade instalada nos autos.
”

Já na decisão objeto do presente Recurso de Agravo Interno, considerando que
o cerne da discussão meritória deste incidente processual envolve o mesmo objeto d
os
Embargos à Execução (Proc. nº
1005479-38.2020.8.11.0045
),
os
qua
is
já se encontra
m
em fase instrutória e próxima ao julgamento do mérito, onde, em caráter definitivo, será decidido o valor da dívida oriunda do contrato de confissão de dívida; que a existência de relação jurídica entre as partes e de crédito em favor do agravante são fatos incontroversos, haja vista que, naqueles autos, discute-se única e exclusivamente o alegado excesso de execução; que, como a AGC já foi realizada e o PRJ aprovado foi homologado judicialmente, a única questão que remanesce pendente de definição nestes autos é a posição a ser ocupada, na classe quirografária, pelo credor/agravante no QGC; e, ainda, que o sobrestamento deste feito recursal não irá gerar nenhum prejuízo aos envolvidos, afinal, para os credores quirografários, o plano prevê prazo de carência de 24 meses para o início dos pagamentos,
a conclusão foi de que
a
medida
mais equânime e
adequada
para o caso concreto é a
suspen
são

d
o
feito até o julgamento do mérito d
os E
mbargos à
E
xecução.

Como se vê, a conclusão decisória acima alcançada não partiu da premissa
genérica
de que
o julgamento de toda e qualquer impugnação à relação de credores
necessariamente
depende de decisão
meritória
no
âmbito dos embargos à execução – ou em qualquer outra ação de conhecimento que questione a validade ou eficácia do título executivo ou da relação subjacente –, m
as sim
, debruçando-se sobre as particularidades do caso concreto,

diante da identidade de objeto entre as demandas, a
interdependência lógica e material entre
a matéria de mérito e
o estado e estágios de cada processo,
chegou-se à
solução
que, salvo melhor juízo, é a
mais
justa e
adequada
à espécie, afinal
, ao fim e ao cabo, o único ponto que
realmente precisa
ser dirimido é o exato valor do crédito
extraído do instrumento de confissão de dívida, já que os confitentes/recuperandos não negam a existência da relação jurídica subjacente, mas questionam a composição da dívida ali especificada, sob o argumento de que teria sido inflada ilicitamente por práticas usurarias, o que não tem o condão de anular o contrato em si, uma vez que não afeta o plano de validade, contudo,
é apto a redimensionar o valor da dívida, inclusive porque afasta a mora.

É certo que
o incidente de
impugnação
à relação de credores possui natureza de ação
,
com cognição
exauriente
a respeito da matéria que tem por objeto
,
mas
não
tão
ampla
quanto àquela passível de ser realizada nos embargos à execução,
já que
a discussão

é limitada às
questões indicadas no art. 8º da Lei n
º
11.101/05
, sendo que, no caso, como dito, os limites objetivos da lide instaurada no feito de origem mostra que não há propriamente dissenso sobre a “
legitimidade
”
ou
“
classificação de crédito
”, mas somente quanto à “
importância
” devida, isto é, o
valor
exato
do crédito
a ser incluído no QGC
, o que, antes mesmo do início desta RJ, já era objeto de debate, análise e instrução probatória nos Embargos à Execução
nº
1005479-38.2020.8.11.0045
, daí porque, a fim de não atropelar a competência do Juízo daquela causa e evitar decisões destoantes a respeito do mesmo assunto, considerando que nenhum prejuízo advirá da espera, na medida em que a pressa só
se justifica nessas hipóteses para fins de formação da relação de credores votantes na AGC, etapa processual já ultrapassada neste caso, r
atifico o disposto na decisão aqui impugnada.

Ressalvo, por fim, em atenção ao temor externalizado pelo ora agravante
acerca de
eventual perda do objeto d
a presente lide,
que o julgamento do mérito desta impugnação irá ocorrer independentemente do desfecho estabelecido nos autos da ação de embargos à execução, da extinção do processo
recuperacional
ou mesmo que haja a convolação em falência, sendo que, como acima delineado, o sobrestamento do feito neste momento visa a prestigiar a segurança e coerência dos pronunciamento jurisdicionais afetos ao mesmo tema.

Pelo exposto, nego provimento ao recurso.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 18/11/2025